Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-12.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviços – Abastecimento de água – Ação de obrigação de fazer – Requerimento de instalação de medidor de água – Área considerada de risco alto de deslizamento pela fornecedora – Ausência de autorização da ligação de água pela autoridade pública – Estudo técnico que afirma o alto risco à coletividade do local – Autorização judicial que não pode ser concedida sob pena de

Ementa:
Prestação de serviços – Abastecimento de água – Ação de obrigação de fazer – Requerimento de instalação de medidor de água – Área considerada de risco alto de deslizamento pela fornecedora – Ausência de autorização da ligação de água pela autoridade pública – Estudo técnico que afirma o alto risco à coletividade do local – Autorização judicial que não pode ser concedida sob pena de violação da razoabilidade diante de estudo técnico especializado – Recurso desprovido.